Tribunal: TJMT
Processo: 1006540-98.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006540-98.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Prisão Preventiva, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[FERNANDO DOS SANTOS ALVES - CPF: 027.172.651-20 (PACIENTE), Juiz da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– OPERAÇÃO APOCALIPSE - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGA -
1)
PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS – IMPROCEDÊNCIA –NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – “COMANDO VERMELHO” – OBJETIVO DE INTERROMPER/DIMINUIR A ATUAÇÃO DAS FACÇÕES CRIMINOSAS -

INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
2)
EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA –
IMPROCEDÊNCIA - CONTAGEM GLOBAL DOS PRAZOS - RAZOABILIDADE - PLURALIDADE DE RÉUS E DELITOS - COMPLEXIDADE DO FEITO EVIDENCIADA - DESÍDIA DO JUÍZO
A QUO
NÃO CONFIGURADA - INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA D. PGJ.

1 -
Deve ser mantido o decreto prisional quando devidamente demonstradas, com base em elementos sólidos de convicção, a periculosidade do paciente e a gravidade dos delitos, consubstanciadas nos fortes indícios de ser integrante de organização criminosa (Comando Vermelho), altamente articulada e especializada na execução de crimes de tráfico de drogas e outros tantos delitos violentos, a evidenciar a necessidade de garantia da ordem pública. E pelas mesmas razões, demonstrada a necessidade da prisão, não há que se cogitar da aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se revelarem evidentemente inadequadas ou insuficientes.

2 -
Não há que se falar em excesso de prazo injustificado na formação da culpa, quando se trata de processo complexo, que conta com pluralidade de réus (17 denunciados) e visa à apuração de crimes graves, compreendendo, inclusive, diversos pedidos defensivos, circunstâncias que justificam a dilação do prazo processual para o encerramento da instrução criminal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
FERNANDO DOS SANTOS ALVES
, em que alega estar sofrendo coação ilegal e aponta como Autoridade coatora o
MM. Juiz de Direito da 7a Vara Criminal de Cuiabá/MT
.

O Impetrante narra que o paciente foi denunciado como incurso nas penas do
art. 2o, §4o, I, da Lei no 12.850/2013
(Organização Criminosa majorada pela participação de adolescente) e
art. 33 c/c art. 40, VI, da Lei no 11.343/06
(Tráfico de Droga com envolvimento de adolescente), e em suma, pugna o
relaxamento
ou, ao menos,
revogação da custódia
, alegando que:
1)
há
excesso de prazo para formação da culpa,
pois o paciente está preso desde
08/12/2020
, sem previsão de audiência de instrução;
2
)
a decisão judicial onde se decretou a prisão preventiva – e também as demais que a mantiveram - está desprovida de fundamentação idônea.

A
liminar
foi
indeferida
(Id.
123274475
).

As Informações Judiciais foram prestadas (Id.
125562677
).

A d. PGJ opina pela
denegação
da ordem,
em parecer contendo sumário que segue em transcrição
(Id.
125912675)
:

“Sumário: Habeas corpus. Crime de organização criminosa. Pretensão de revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas alternativas. Inviabilidade. Decisão fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública. Excesso de prazo para formação da culpa. Inocorrência. Ausência de desídia do juízo singular ou de eventual elastério processual injustificado. Feito complexo, composto de dezessete réus, muitos residentes em outras comarcas, necessitando-se, consequentemente, de um maior tempo para cumprimento integral de todos os atos processuais. Sucessivos pedidos defensivos para a revogação da prisão cautelar. Inexistência de desídia estatal. Constrangimento alegado não configurado. Parecer pela denegação da ordem. ”

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 5 de maio de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O paciente foi preso preventivamente em 08/12/2020 durante a “Operação Apocalipse” deflagrada em Juína/MT,
e que levou ao oferecimento de denúncia contra 17 pessoas, pela prática dos crimes de organização criminosa, associação para o tráfico e tráfico de drogas, além de crimes conexos, entre eles, o de corrupção de menores.

Após os informes judiciais e com a manifestação da d. PGJ, a impressão que tive ao indeferir a liminar, se mantém.

1 - No que se refere a
ausência de fundamentação do decreto prisional
, nenhuma razão assiste à d. Defesa.

In casu
, a decisão judicial aponta com satisfação os indícios de autoria e a materialidade delitiva (interceptações telefônicas, mensagens encontradas nos aparelhos celulares do paciente e demais denunciados, entre outras provas acostadas aos autos originários), havendo fortes indicativos que de Fernando, além de praticar os crimes de tráfico de drogas estaria envolvido, também, com a organização criminosa intitulada de “Comando Vermelho”.

E conforme abalizada jurisprudência dos Tribunais Superiores, os indícios de participação em organização criminosa são razões idôneas e suficientes para a decretação e manutenção da prisão preventiva, sobretudo diante da necessidade de se

interromper ou ao menos, diminuir a constante atuação dos integrantes dessa facção.

Em caso idêntico, este e. TJMT decidiu recentemente:

“(...). O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC 183187/RO; HC 182944/SP; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG; AgRg no HC 560.018/RN).

A constrição preventiva afigura-se imprescindível, para garantir a ordem pública, quando há indícios de que o paciente exerce função relevante em organização criminosa com “alto grau de organização interna e divisão de tarefas entre seus membros” (STJ, HC 458.884/SP; HC 516.438/RJ; RHC 118.604/RJ; HC 521.438).O c. STJ possui entendimento de que a custódia cautelar afigura-se imprescindível para garantir a ordem pública em razão do efetivo risco de reiteração delitiva do paciente, apontado como integrante de facção criminosa (..)”. (TJMT N.U 1000962-91.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/03/2021, publicado no DJE 30/03/2021)

Diante desse contexto, as demais Medidas Cautelares Diversas da Prisão (art. 319, CPP) não resguardarão a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, visto que, num juízo de adequação e necessidade, não surtirão o efeito esperado a fim de evitar a reiteração de atos criminosos pelo paciente, bem como não são ideais para tutelar os fatos em razão das circunstâncias concretas.

Nesse sentido também está o entendimento do STJ:

“(...)3. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. (...) 8. Agravo regimental desprovido." (AgRg no HC 634.368/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021).

2 –
Prosseguindo,
não constato a falta de justificativa plausível quanto ao alegado
excesso de prazo
, ou mesmo, que eventual demora no trâmite processual decorra, exclusivamente, da morosidade, inércia, descaso da autoridade aqui acoimada de coatora, ou do MP.

Como dito em sede liminar, trata-se de feito complexo, envolvendo múltiplos denunciados, com abertura de prazos para patronos distintos, necessidade de apreciação de diversos pedidos preliminares entre eles, Exceção de Incompetência, além de diversas diligências e intimação de alguns acusados por edital.

Pelo que noto, a denúncia foi recebida em
11/05/2021
e, de lá para cá, os poucos documentos aqui juntados referentes a ação penal, demonstram que o Magistrado
a quo
tem sido atento, diligente e buscado cumpriu todos os preceitos processuais penais.

Aliás, embora não conste neste
writ
, verifiquei, em consulta nos autos da ação penal N.U 1000056-26.2021, que o feito inicialmente tramitava na comarca de Juína, mas depois, em razão da
Resolução 11/2017/TP, a competência foi declinada, em razão da matéria, para a 7a vara criminal da comarca da Capital, com necessidade, obviamente, de reapreciação pelo Magistrado da Vara Especializada, dos atos decisórios e de todo o feito que, na época, já contava com mais de 1.000 páginas.

No mais, noto que
a primeira citação do paciente para apresentar Resposta à Acusação ocorreu na data de
18/05/2021
(f. 1.852-PJe daquele feito) oportunidade em que afirmou possuir advogado particular (f. 1851-PJe).

Depois, em agosto e também em outubro/2021, após alguns denunciados responderem às acusações, mas, ausente a peça defensiva do paciente, o Magistrado
a quo
determinou sua intimação (e também de outros denunciados)
para constituir Advogado ou manifestar o interesse em serem defendidos pela Defensoria Pública, bem como para, após, apresentarem a Resposta à Acusação.

Entre tantas outras diligências a serem cumpridas, o paciente foi intimado em
04/11/2021
e, então, declarou que não possuía defensor.

Em
10/03/2022
, o Magistrado apreciou vários pedidos apresentados por outros denunciados e, então, determinou, entre outras diligências, o encaminhamento dos autos para a Defensoria Pública que, em
16/03/2022
apresentou a Resposta à Acusação.

Por fim, de acordo com os informes judiciais, finalmente as defesas faltantes apresentaram Resposta à Acusação e,
atualmente, os autos estão conclusos para análise das preliminares arguidas nas Respostas à Acusação e designação de Audiência de Instrução Processual.

Com efeito, diante da complexidade do feito (repito: 17 denunciados, com vários advogados e inúmeros pedidos de liberdade, preliminares de nulidade e impetrações de
Habeas Corpus
), não há,
c.v,
nada nos autos a indicar que o Magistrado esteja sendo desidioso na condução do feito, não se mostrando razoável o relaxamento da prisão.

Aliás, sobre isso, é sempre bom destacar que a análise de possível ocorrência
de excesso de prazo
se orienta pelo princípio da razoabilidade e assim, o efetivo excesso não é constatado pela simples soma dos prazos processuais, devendo ser observadas as
peculiaridades
,
dificuldades
,
percalços
, de
cada caso concreto
.

A respeito:

“Os prazos processuais não são contados de forma peremptória, e devem ser analisados concretamente, de acordo com a complexidade do caso, atendendo-se aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. (...)”. (N.U 1001282-10.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/04/2022, publicado no DJE 07/04/2022)

E também do STJ:

“9. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. 10. Na espécie, a ação se desenvolve de forma regular, sem desídia ou inércia do Magistrado singular, podendo eventual retardo na instrução decorrer da complexidade do feito, que envolve uma pluralidade de réus (14), com advogados distintos, extenso número de testemunhas, com interceptações telefônicas e extenso trabalho investigativo, além da necessidade de análise de pleitos incidentais de revogação das prisões preventivas, tudo a contribuir para demora na marcha processual. 11. Ademais, não se ignoram os transtornos relacionados à suspensão de trabalhos presenciais, ante as medidas adotadas para evitar a disseminação do novo coronavírus, situação que, ao lado das demais circunstâncias anteriormente mencionadas, colaboram com um razoável e inevitável, ainda que indesejável, prolongamento da marcha processual. 12. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 725.077/AM, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/04/2022, DJe 29/04/2022)

Com essas considerações,
em consonância
com o parecer ministerial,
denego a ordem
impetrada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022